Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685. STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. TJDFT.
1. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é possível a rediscussão de matérias que já foram analisadas no processo de conhecimento, ainda que fossem de ordem pública. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/03/2020.
2. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 685 (REsp. no 1370899/SP e REsp. no 1361800/SP), fixou a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe de 14/10/2014).
3. Inexiste excesso de execução quando os cálculos homologados e calculados por perito estão em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte. Precedente.
4. É incabível a incidência dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal quando o cumprimento individual de sentença for promovido no âmbito desta Corte.
5. Recurso conhecido e não provido.